Tribunal: TJBA
Processo: 0003791-94.2012.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL N.º 0003791-94.2012.8.05.0113 COMARCA DE ORIGEM: ITABUNA PROCESSO DE 1º GRAU: 0003791-94.2012.8.05.0113 JUÍZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE ITABUNA/BA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MAKSON OLIVEIRA CARMO ADVOGADO: LEONARDO JOSE CAVALCANTE PONTES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FUNDADA NA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI N.º 11.689/2008. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 574, II, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O REEXAME NECESSÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária Criminal, remetida de ofício pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Itabuna, com fundamento nos artigos 416 e 574, II, do Código de Processo Penal, após prolação de sentença que julgou improcedente a denúncia e absolveu sumariamente Makson Oliveira Carmo, vulgo “Nem” ou “Pitchaule”, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do CP), reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 25 do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste, à luz da Lei n.º 11.689/2008, a obrigatoriedade da remessa necessária em face de sentença de absolvição sumária proferida no procedimento do Tribunal do Júri, ou se houve revogação tácita do art. 574, II, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n.º 11.689/2008 ampliou as hipóteses de absolvição sumária (art. 415 do CPP) e passou a prever, de forma expressa, que da sentença absolutória cabe apelação (art. 416 do CPP), sem menção à remessa necessária, o que indica a revogação tácita do art. 574, II, do CPP. 4. A norma processual penal possui aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do princípio tempus regit actum, alcançando sentenças proferidas após a entrada em vigor da nova lei, como no caso concreto, em que a decisão foi proferida em 10/11/2025. 5. O reexame necessário em sentença de absolvição sumária não encontra mais respaldo legal na sistemática atual, sendo entendimento consolidado pela doutrina majoritária e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. 6. A ausência de recurso voluntário do Ministério Público, somada à revogação da obrigatoriedade do reexame necessário, inviabiliza o conhecimento do expediente por esta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Remessa Necessária não conhecida. Tese de julgamento: 1. A Lei n.º 11.689/2008 revoga tacitamente o art. 574, II, do CPP, ao excluir a obrigatoriedade da remessa necessária no caso de sentença de absolvição sumária no procedimento do Tribunal do Júri. 2. O cabimento da remessa necessária deve ser analisado à luz da legislação vigente à época da sentença, sendo inaplicável quando prolatada após a entrada em vigor da Lei n.º 11.689/2008. 3. A ausência de previsão legal para o reexame necessário, aliada à inexistência de recurso voluntário, impede o conhecimento da Remessa Necessária Criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 415, 416 e 574, II (revogado tacitamente); CP, art. 121, § 2º, II; art. 25. Jurisprudência relevante citada: . STJ, HC n. 639.201/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27/04/2021, DJe 30/04/2021. . STJ, RHC n. 127.401/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04/05/2021, DJe 07/05/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Remessa Necessária Criminal n.º 0003791-94.2012.8.05.0113, oriunda da Comarca de Itabuna, figurando como Juízo Recorrente o Juiz de Direito da Vara do Júri da comarca de Itabuna, e como Recorridos Makson Oliveira Carmo e o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em não conhecer da Remessa Necessária Criminal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)0003791-94.2012.8.05.0113)